Tribunal: STF
Processo: HC 220368
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Martins de Freitas em favor de Heleno da Silva Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 750.240/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 1º, caput, da Lei 9.613/1998, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Sustenta que a busca e apreensão realizada em sua casa estaria “eivada de nulidade insanável, pois não houve motivação concreta do Magistrado de piso para se alargar o tempo de cumprimento do mandado”. (p. 3)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, negado sem provas suficientes de que se dedicasse a atividades criminosas. (p. 14)



    Afirma que “o mero depósito de dinheiro – supostamente proveniente de tráfico de drogas – em conta bancária, não configura o dolo específico de dissimulação do numerário e a sua inserção no mundo lícito”. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da apreensão das drogas e absolvido o paciente por todas as acusações, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Noutro giro, verifica-se que os novos mandados de busca e apreensão foram expedidos no dia 11/09/2020 (fls. 39/43 dos autos em apenso), de modo que, por meio de simples cálculo matemático, conclui-se que o prazo para cumprimento das diligências se findaria no dia 26/09/2020. Ocorre que, conforme relatado pelo Delegado de Polícia, todas as buscas foram realizadas no dia 06/10/2020, contra o que também se insurge a Defesa.



    Todavia, melhor sorte não lhe socorre. Afinal, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos poucos dias após o decurso do prazo estipulado, tratando-se tal fato de mera irregularidade, que não possui o condão de nulificar as diligências.



    Mesmo porque, conforme já salientado alhures, eventual mora no cumprimento das buscas pela Autoridade Policial decorre do extenso volume de trabalho das Delegacias de Polícia, razão pela qual o prazo estipulado deve ser analisado sob o critério da razoabilidade”. (eDOC 2, p. 5)



    Efetivamente, a lei não prescreve prazo de validade para o cumprimento de medidas cautelares, nem a nulidade do ato quando ultrapassado o prazo fixado pelo próprio juízo emissor.



    Não se evidencia, pois, o constrangimento ilegal.



    Quanto à dedicação do paciente a atividades criminosas, assim dispôs o aresto objurgado:



    “Além disso, a testemunha Marcelia Braga Nunes declarou, sob o crivo do contraditório, que Heleno é conhecido no município de Dona Eusébia/MG pela venda de entorpecentes. Disse que ele vende drogas para seus amigos, entregando-as em festas, em porções individualizadas (mídia de fl. 420)”. (p. 8)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Por fim, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a Justiça Estadual decidiu que:



    “No caso dos autos, verifica-se que o próprio réu confessou, em Juízo, ter depositado dinheiro proveniente da prática do tráfico de drogas na conta bancária do corréu Josiel Araújo Dutra. Disse, ainda, que vinha movimentando a referida conta bancária há aproximadamente 01 (um) ano (mídia de fl. 420).



    A sua confissão foi corroborada pelo policial civil Bruno Giovani Vieira Brugiolo, o qual, ao prestar declarações sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente o relatório de investigação de fls. 160/164. Confira-se o que consta no referido documento:



    ‘Em sequência, foi apurado que a pessoa de Josiel utiliza de sua propriedade localizada na zona rural daquele município, na rua Antônio Nalon, s/n, Xopotó, Dona Eusébia/MG para guardar bens e valores em favo de "Tiquim", uma vez que comercializa mudas e teria argumento para armazenar valores, alegando que seria fruto do comércio de mudas que desenvolve em um barracão próximo à sua residência. Vale ressaltar que Josiel armazena valores em espécie, além de utilizar sua conta bancária para manter em depósito, valores pertencentes à "Tiquim", auferidos com a traficância desenvolvida...’ 



    Frisa-se que o próprio corréu Josiel, ao ser interrogado em sede policial, confessou ter emprestado seu cartão bancário a Heleno, que passou a utilizar sua conta para depositar valores auferidos com o tráfico de drogas (fls. 229/230)”. (p. 8)



    Percebe-se que o acórdão, escorado nos elementos dos autos, concluiu pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/1998. Igualmente, para se chegar a juízo oposto quanto ao tópico, indispensável seria o reexame de fatos e provas, incabível no âmbito do mandamus.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente